Tribunal: TJPA
Processo: 0809578-89.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809578-89.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: SOELY DA SILVA ROSA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA COM DÉBITOS PRETÉRITOS. AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DE QUALQUER IRREGULARIDADE POR PARTE DA CONSUMIDORA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE INADIMPLEMENTO. COBRANÇA REALIZADA SUPERIOR AOS 90 (NOVENTA) DIAS ANTERIORES NO CASO DE CONSTATAÇÃO DE FRAUDE E DE ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS APÓS O VENCIMENTO DO DÉBITO. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- O corte no fornecimento de energia elétrica somente poderá ser realizado, em caso de irregularidade imputada ao consumidor ou de inadimplemento, desde que não ultrapasse os 90 (noventa) dias, anteriores à constatação de fraude e de até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, o que não ocorreu no caso dos autos, diante inclusive de qualquer apontamento de desvios pela parte autora/apelada, somente de argumento genérico de inadimplemento; sendo ilegal, portanto, a respectiva suspensão nesse sentido. Precedentes do STJ

Recurso conhecido e desprovido

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0809578-89.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

AGRAVADA: SOELY DA SILVA ROSE

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém (Processo n.º0077695-14.2015.814.0301) que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA movida por SOELY DA SILVA ROSE, deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada para determinar que a requerida se abstivesse da suspensão e corte do funcionamento de energia elétrica.

Nas suas extensas razões, sob o ID n. 3708809, a agravante sustentou que opôs Embargos de Declaração, tendo sido desprovidos, e que a decisão agravada seria teratológica e genérica, e padeceria de evidente omissão e contradição nos seus fundamentos e dispositivos.

Ressaltou que a agravada sequer teria especificado, em seu pedido liminar, quais seriam as faturas que contestaria, embora tenha mencionado a que teria originado a presente lide, referente à 11/2015, no valor de R$ 5.387,17 (cinco mil, trezentos e oitenta e sete reais e dezessete centavos). E, em ato contínuo, passou a comentar com detalhes, os vícios que acometeriam a decisão por ora objurgada.

Salientou que o
decisum
lhe criaria um ônus insustentável, e que restou-se obrigada a cumprir decisão genérica e sem clareza nos dispositivos, e que lhe estaria ocasionando evidente prejuízo, tendo em vista que ficará impedida de exercitar seu direito de suspender o fornecimento de energia em face da Conta Contrato da requerente, mesmo que esta esteja inadimplente, pois não se saberia quais faturas estariam protegidas pela liminar.

Asseverou ainda que, em se tratando de inadimplência por parte da agravada, a suspensão do fornecimento de energia elétrica está autorizada e amparada por lei, e devidamente ratificada pela melhor doutrina e jurisprudência nacional.

A agravante discorreu, ademais, que se encontraria amparada, no seu inafastável direito de receber a contraprestação pelos serviços que presta (a energia elétrica fornecida), e nenhuma condição outra lhe seria imposta, além das normas regulamentares especiais a que está sujeita e que emanam do Poder Concedente.

E que não seria obrigada a fornecer energia elétrica graciosamente a quem quer que seja.

Afirmou também que a agravada estaria em débito em relação a faturas vencidas desde o ano de 2014, as quais não teriam nenhuma relação com a presente demanda.

Aduziu que, desse modo, o presente recurso de agravo seria perfeitamente cabível na modalidade de instrumento, em face da iminência de dano de difícil reparação a ser perpetrada.

Ao final, pleiteou pela concessão da medida excepcional; e, no mérito, pelo provimento do recurso.

Em análise de cognição sumária, indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID n. 5096038).

Irresignada, a EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A interpôs Agravo Interno, sob o ID n. 5261808.

Sem contrarrazões ao Agravo de Instrumento, bem como ao Agravo Interno, conforme as certidões, sob o ID n. 5494606 e o ID n. 5556274.

Diante de o Agravo de Instrumento se encontrar pronto para a análise de mérito,
mister
a sua inclusão em pauta.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Ab initio,
consigno que, estando o Agravo de Instrumento pronto para julgamento, resta prejudicada a apreciação do Agravo Interno, interposto contra decisão proferida em sede de cognição sumária.

Assim, conheço do recurso de Agravo de Instrumento, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, colaciono o quadro fático exposto na decisão da minha lavra, em que indeferi o efeito suspensivo pleiteado, senão vejamos:

“Com efeito, constato que não há dúvidas a respeito da fatura objeto da liminar deferida, qual seja, a referente a 11/2015, no valor de R$ 5.387,17 (cinco mil, trezentos e oitenta e sete reais e dezessete centavos), a única apresentada pela autora/agravada em sua exordial, pelo que, nos termos do art. 492 do CPC/2015, o
decisum
deve se ater ao pedido. Ademais, compulsando os autos eletrônicos, verifico que, na petição inicial, a agravada sustentou e comprovou que a referida fatura teria apontado um consumo de energia não faturada, no período de 21/10/2011 a 20/10/2014, sem que a agravante tivesse indicado que esta teria se originado de irregularidade cometida pela consumidora; o que, por outro lado, também não o fora apresentado pela concessionária no presente recurso, tendo se limitado apenas a afirmar, genericamente, tratar-se de inadimplência.”

Assim, considerando a situação delineada no feito, anoto a impossibilidade de suspensão/corte do fornecimento de energia elétrica por se cuidar, ainda que seja o caso de inadimplência, ainda não comprovada no feito, corresponderiam a débitos pretéritos, que ultrapassam 90 (noventa dias), além de, repiso, não restar, igualmente, comprovada qualquer irregularidade em desfavor da consumidora até o presente momento.

Nesse diapasão, a jurisprudência do STJ posiciona-se nos seguintes termos:

“PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. OFENSA AO ART. 1.022 DOCPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.INADIMPLEMENTO. DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO JULGADO.REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

...

Acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica para recuperação de débitos pretéritos.3. Ademais, considerando a fundamentação adotada na origem, à luz do contexto fático dos autos, o acórdão recorrido somente poderia ser modificado mediante reexame dos aspectos concretos da causa, o que é vedado, no âmbito do Recurso Especial, pela Súmula 7 do STJ.4. Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser promovida na decisão agravada, proferida com fundamentos suficientes e em consonância com entendimento pacífico deste Tribunal, não há prover o Agravo Interno que contra ela se insurge.5. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp 1548754/SP, Rel. Ministro HERMANBENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 01/12/2020).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃOSTJ 8/2008. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. CORTE ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO. DÉBITOS DO CONSUMIDOR. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART.543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015)

...

RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA 9. Como demonstrado acima, em relação a débitos pretéritos mensurados por fraude do medidor de consumo causada pelo consumidor, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido do seu cabimento, desde que verificada com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 10. O não pagamento dos débitos por recuperação de efetivo consumo por fraude ao medidor enseja o corte do serviço, assim como acontece para o consumidor regular que deixa de pagar a conta mensal (mora), sem deixar de ser observada a natureza pessoal (não
propter rem
) da obrigação, conforme pacífica jurisprudência do STJ.11. Todavia, incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida.12. Além disso, o reconhecimento da possibilidade de corte de energia elétrica deve ter limite temporal de apuração retroativa, pois incumbe às concessionárias o dever não só de fornecer o serviço, mas também de fiscalizar adequada e periodicamente o sistema de controle de consumo. 13. Por conseguinte e à luz do princípio da razoabilidade, a suspensão administrativa do fornecimento do serviço - como instrumento de coação extrajudicial ao pagamento de parcelas pretéritas relativas à recuperação de consumo por fraude do medidor atribuível ao consumidor - deve ser possibilitada quando não forem pagos débitos relativos aos últimos 90 (noventa) dias da apuração da fraude, sem prejuízo do uso das vias judiciais ordinárias de cobrança. 14. Da mesma forma, deve ser fixado prazo razoável de, no máximo, 90 (noventa) dias, após o vencimento da fatura de recuperação de consumo, para que a concessionária possa suspender o serviço. TESE REPETITIVA 15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 16. Na hipótese dos autos, o Tribunal Estadual declarou a ilegalidade do corte de energia por se lastrear em débitos não relacionados ao último mês deconsumo.17. Os débitos em litígio são concernentes à recuperação de consumo do valor de R$ 9.418,94 (nove mil, quatrocentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos) por fraude constatada no aparelho medidor no período de cinco anos (15.12.2000 a 15.12.2005) anteriores à constatação, não sendo lícita a imposição de corte administrativo do serviço pela inadimplência de todo esse período, conforme os parâmetros estipulados no presente julgamento.18. O pleito recursal relativo ao cálculo da recuperação de consumo não merece conhecimento por aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.19. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. (REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em25/04/2018, DJe 28/09/2018).

Desse modo, restando comprovada a fatura de energia elétrica questionada pela agravada, em que se cobra débitos, do período de 21/10/2011 a 20/10/2014, afigurados como “consumo de energia não faturada”, contudo, sem que fosse imputada à consumidora qualquer irregularidade, mas, genericamente, como se decorrente de um inadimplemento, ainda não comprovado e nem tampouco especificado no presente recurso; bem como, mesmo que se assim o fosse considerado, inquestionável que ultrapassa os 90 (noventa) dias, aptos, se dentro desse prazo, a gerar o direito de suspensão; não podendo, portanto, servir de base para o corte de energia elétrica.

Ante o exposto, conheço do recurso, todavia, nego-lhe provimento, tudo nos termos da fundamentação.

Este é o meu voto.

Belém (PA), 13 de dezembro de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 15/12/2021